Tribunal: TJES
Processo: 5004837-38.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004837-38.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRANDOLA FINANCEIRA LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5004837-38.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADA: MIRANDOLA FINANCEIRA LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 7223049, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 7284440), sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso, sob o fundamento que: i) não se manifestou quanto à intempestividade da petição da autora/embargada, quando intimada para comprovar documentalmente a hipossuficiência; ii) há omissão quanto ao prazo para restituição, uma vez que o plano contratado pela consumidora possui vigência de dois anos e, por isso, qualquer valor cobrado fora deste período, deve ser aceito e não há que se falar em restituição; iii) manter o v. acórdão da forma como prolatado, trará prejuízos para a embargante e a concessão de descontos na fatura é um ato discricionário da ré, não existindo nenhuma obrigatoriedade de que esta concorde com o desconto no valor dos planos ofertados, quando assim solicitado; iv) é imprescindível contextualizar a demanda e as obrigações fixadas, sob pena de estimular o demandante a auferir renda em virtude de eventual descumprimento, penalizando exageradamente a autora, se esquecendo do verdadeiro objetivo da demanda que é a entrega da tutela jurisdicional, desde que esta seja viável.

Ao final, pugnou que o vício seja sanado e
“(...) caso V. Exa. entenda pela manutenção da obrigação pleiteada, pugna-se pela limitação de prazo (de 26/06/2021 a 26/06/2023) ou pela conversão em perdas e danos, de forma a promover a entrega do direito almejado, tudo pautado pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade (...)”
.

Regularmente intimada, a autora/embargada apresentou contrarrazões ao ID 7427685, ocasião em que pugnou o não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não observou que a autora/embargada apresentou intempestivamente os documentos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Apontou, ainda, a existência de omissão quanto ao prazo para restituição, afirmando que o plano contratado pela consumidora possui vigência de dois anos e que não há obrigatoriedade de desconto no valor dos planos ofertados.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que a decisão colegiada fundamentou de forma clara e expressa sobre o recebimento dos documentos apresentados pela autora/embargada para fins justiça gratuita, tanto é assim que o benefício foi deferido e a impugnação lançada em contrarrazões pela recorrida/embargante, rejeitada (ID 7223049):

“(...) Concedo a recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos que instruíram a petição juntada ao Id 4678038, os quais, inclusive, afastam a impugnação da recorrida, pautada tão somente na ausência de prova da condição de hipossuficiência. Assim, considerando que, após regularmente intimada, a autora/recorrente comprovou documentalmente a hipossuficiência econômica, rejeito a impugnação lançada em contrarrazões (...)”.

Outrossim, no que diz respeito ao mérito propriamente dito, não é preciso de muito esforço para verificar que o Acórdão embargado também tratou expressamente acerca das irregularidades na cobrança do plano de telefonia, levando em consideração o que fora apresentado pelas partes, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Neste particular, registro que foi consignado tanto na fundamentação, quanto na parte dispositiva, que deveria ser observado os limites do plano contratado pela consumidora. Rememora-se (ID 7223049):

“(...) Dito isso, ao contrário do consignado pelo magistrado a quo, entendo que a autora logrou êxito em provar minimamente os fatos aduzidos na inicial, uma vez que, ao noticiar a existência do problema com a operadora de telefonia recorrida, trouxe inúmeros protocolos, mais precisamente 12 (doze), inclusive indicando em apartado aquele que deu ensejo a contratação do plano no valor que reputa devido (Id 4413126 – págs. 04/05), os quais, em momento algum foram impugnados pela ré, nos levando a crer que, de fato, a recorrente precisou abrir mais de dez chamados junto à recorrida no intuito de resolver o problema noticiado nos autos. Portanto, verifica-se que a Vivo poderia ter acostado aos autos o contrato de prestação de serviços ou gravações feitas pelo sistema de telefonia e documentos aptos a comprovar a existência do contrato no valor defendido, entretanto, apresentou apenas telas de seu sistema interno e print da página dos valores dos planos, que, isoladamente, sem a apresentação das gravações questionadas, não gozam de credibilidade. Assim, independentemente do fator inversão ônus da prova, entendo que não há provas robustas nos autos de que a parte autora contratou os serviços nos moldes defendidos pela recorrida, ou seja, pelo valor mensal de R$ 149,99. Sendo ônus que lhe incumbia, pela distribuição regular do ônus probatório, nos termos do art. 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que a autora conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Não desconheço que o ordenamento jurídico reconhece a celebração de contrato virtual, todavia se faz necessária a parte apresentar elementos probatórios suficientes para corroborar com as alegações da existência de contratação nos moldes sustentado. Há sim a possibilidade de reconhecimento do print da tela sistêmica, mas não isoladamente como se deu no caso concreto, sendo necessário mais elementos para comprovar a contratação que a requerida alega, a teor do disposto no art. 5º e 6º da Lei 9.099/95. Portanto, deve ser reputado devido o valor da contratação na forma indicada pela autora, isto é, mensal de R$ 119,99, cuja restituição da quantia paga a maior no decorrer da ação deverá ser na forma simples, eis que não demonstrada a má-fé, bem como observando os limites do plano quando da ocasião da recorrente ter utilizado além do contratado, sob pena de enriquecimento ilícito (...)”

(...)

5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer o valor inicial do plano contratado pela recorrente como sendo R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), com o serviço de telefônica limitada incluso, e, via de consequência, condenar a recorrida ao pagamento de eventual quantia paga a maior, na forma simples, observando os limites do plano, quando da ocasião da recorrente ter utilizado além do contratado, à ser apurado através de simples cálculoss aritméticos, sob pena de enriquecimento ilícito da mesma. (...)”.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora considero o recurso protelatório.
Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.